Tribunal: TJMT
Processo: 1009809-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009809-11.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBSON CLEITON FERREIRA DE MORAES - CPF: 017.013.441-57 (APELADO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALESSANDRO PEREIRA CAMARGO - CPF: 002.235.661-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ALESSANDRO PEREIRA CAMARGO - CPF: 002.235.661-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

D
ireito administrativo e civil. Apelação cível. Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Comunicação de venda fraudulenta. Vinculação indevida de
CPF
a veículo. Inaplicabilidade do art. 134 do
CTB
. Responsabilidade objetiva do estado e do
DETRAN/MT
. Falha na prestação do serviço público. Dano moral
in
re

ipsa
. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, reconhecendo a inexistência de relação jurídica e de débitos vinculados a veículo, determinando a exclusão do comunicado de venda e o cancelamento de restrições, além de condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 4.000,00 e honorários advocatícios fixados em 10%.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro à hipótese de comunicação de venda fraudulenta; (
ii
) definir a existência de responsabilidade civil objetiva do Estado e do DETRAN/MT pela inserção indevida de dados em sistema público; (
iii
) reconhecer a configuração do dano moral in
re

ipsa
; e (
iv
) analisar a proporcionalidade do valor indenizatório fixado.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao proprietário o dever de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária, mas sua aplicação pressupõe efetiva alienação do bem. Inexistindo relação de propriedade, o dispositivo é inaplicável, sob pena de responsabilizar indevidamente a vítima de fraude documental.

4. O apelado jamais foi proprietário do veículo, tendo seu CPF vinculado por meio de comunicação de venda falsa. A responsabilidade pela atualização e verificação cadastral é do órgão executivo de trânsito, que não pode transferir ao administrado o ônus de corrigir falhas administrativas.

5. A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a
demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido pelo particular.

6. O DETRAN/MT falhou na prestação do serviço público ao registrar comunicação de venda fraudulenta, sem adoção de mecanismos eficazes de verificação e controle, e permaneceu inerte mesmo após ciência do erro, configurando conduta omissiva apta a gerar o dever de indenizar.

7. A inscrição indevida em dívida ativa em razão de fraude não detectada caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do efetivo abalo, pois o constrangimento e o descrédito decorrentes do ato são presumidos.

8. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, as condições pessoais das partes e o caráter pedagógico da condenação, alinhando-se à jurisprudência desta Corte em casos análogos.

IV.
Dispositivo

9
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CPC/2015,
arts
. 183 e 373, II; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 47.782/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19.3.2019; TJMT,
ApCiv
n. 1033534-40.2022.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones
Gattass Dias, j. 22.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protestos c/c Danos Morais, proposta pelo autor em face do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso, objetivando: (i) declarar a negativa de propriedade e a inexistência de relação jurídica; (ii) reconhecer a inexigibilidade de todos os débitos; (iii) determinar o cancelamento de inscrição no CADIN; (iv) cancelar pontuações e punições de infrações de trânsito; (v) excluir o comunicado de venda registrado no DETRAN; tudo vinculado ao veículo placa JZZ8764 (SUNDOWN/MAX 125). (Id 335054938)

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao veículo; (b) determinar a exclusão da comunicação de venda no banco de dados do DETRAN/MT; (c) anular todos os débitos (tributários e não tributários) e cancelar pontuações/punições correlatas; e (d) condenar solidariamente DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com atualização pela SELIC (EC 113/2021). Fixou honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa e consignou a dispensa de remessa necessária. (Id 335054938)

Nas razões recursais, o DETRAN/MT (representado pela PGE/MT) sustenta, em síntese: (i) inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída (pedido de extinção sem julgamento do mérito); (ii) inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável; (iii) responsabilidade do autor por ausência de comunicação de venda (art. 134 do CTB); e, subsidiariamente, (iv) redução do quantum indenizatório, mencionando precedentes das Turmas Recursais e de outros tribunais. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com extinção do processo; subsidiariamente, a redução dos danos morais e providências de intimação pessoal (art. 183 do CPC). (Id 335054941)

Em contrarrazões, o apelado postula a manutenção integral da sentença. Defende a inaplicabilidade do art. 134 do CTB, porque nunca foi proprietário do veículo; a questão central seria fraude em comunicação de venda, aceita pelo DETRAN sem verificação, o que configura falha do serviço (art. 37, §6o, CF). (Id 335055856)

A Procuradoria-Geral de Justiça foi intimada, porém declinou de intervir por inexistência de interesse público a justificar atuação como custos legis. (Id 343845368)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Consta dos autos que o recorrente se insurge contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória para reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débitos vinculados ao veículo, determinar a exclusão do comunicado de venda e o cancelamento de restrições, bem como conden
ar o Estado e o DETRAN,
solidariamente
,
ao pagamento de R$ 4.000,00
,
a título de danos morais, com honorários fixados em 10%.

Nas razões recursais, alega, em síntese
,

a
ausência de prova pré-constituída, inexistência de ato ilícito e de dano moral, aplicação do art. 134 do CTB ao caso e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, além de intimação pessoal (art. 183 do CPC). Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção integral da sentença.

Da inaplicabilidade do artigo 134 do
C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro

O apelante sustenta que o autor, na qualidade de vendedor registrado nos sistemas do DETRAN/MT, tinha o dever de comunicar a venda do veículo nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro,
razão pela qual responderia solidariamente pelos débitos posteriores à alienação não comunicada.

O argumento não merece acolhida.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

A aplicação deste dispositivo pressupõe, necessariamente, que tenha havido efetiva alienação do veículo por parte do proprietário registrado. Trata-se de norma destinada a resguardar o antigo proprietário que, após vender o bem, não vê providenciada pelo comprador a transferência registral, permanecendo vinculado ao veículo nos cadastros oficiais.

No caso dos autos, entretanto, a situação é completamente diversa. O apelado jamais foi proprietário do veículo em questão. Nunca adquiriu, possuiu ou alienou o bem. Seu CPF foi fraudulentamente vinculado ao veículo através de comunicação de venda falsa, da qual não teve qualquer participação.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o apelado não conhece o suposto vendedor Alessandro Pereira Camargo, não assinou
qualquer documento relacionado ao veículo e sequer teve ciência da fraude até ser surpreendido com a cobrança de débitos tributários.

A despeito de não se ter realizado
perícia
grafotécnica

sobre
a falsidade da assinatura lançada na comunicação de venda
,
os réus não lograram êxito na prova contrária e, como bem consignado na sentença, o DET
R
AN:
apesar de devidamente citado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar todo o histórico de transferência do veículo a fim de se viabilizar a identificação do real proprietário do bem móvel
.

Nesse contexto, pretender aplicar o artigo 134 do CTB ao caso
concreto
equivaleria a responsabilizar a vítima pela fraude praticada por terceiro, invertendo completamente a lógica da norma e violando princípios basilares do ordenamento jurídico.

Como bem pontuado por este Tribunal em caso análogo, é pacífico que a Administração não pode impor ao administrado o ônus de corrigir falhas oriundas da própria desorganização administrativa.

Este tribunal já
consignou que eventual irregularidade administrativa não se transfere automaticamente ao particular de boa-fé, sobretudo quando o Estado permitiu a regularização de documentação sem apontar qualquer vício.

Confere-se:
Eventual irregularidade anterior não pode ser oposta ao terceiro adquirente de boa-fé, que confiou na presunção de legitimidade dos atos administrativos anteriores e na regularidade da documentação fornecida pelos órgãos competentes
.

(N. U.
1033534-
40.2022.8.11.0041
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jones Gattass Dias, DJE 22.12.2025)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no mesmo sentido, conforme se extrai do julgamento do RMS 47.782/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, segundo o qual a Administração não pode impor ao administrado o ônus de corrigir falhas oriundas da própria desorganização administrativa.

Portanto, afasto a tese de aplicação do artigo 134 do CTB, por completa inaplicabilidade ao caso concreto.

Da responsabilidade objetiva do estado e do DETRAN/MT

O apelante sustenta a inexistência de responsabilidade estatal, ao argumento de que não houve falha na prestação do serviço público, uma vez que agiram com base nas informações registradas em seus sistemas.

O argumento não procede.

A responsabilidade civil do Estado está disciplinada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

O dispositivo consagra a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus
agentes a terceiros, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"O exame desse dispositivo revela, em primeiro lugar, que o Estado só responde objetivamente pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. (...) Nesta fase, descarta-se qualquer indagação em torno da culpa do funcionário causador do dano, ou, mesmo, sobre a falta do serviço ou culpa anônima da Administração. Responde o Estado porque causou o dano ao seu administrado, simplesmente porque há relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido pelo particular."

No caso concreto, está evidenciada a falha do serviço público prestado pelo DETRAN/MT, que aceitou e registrou em seus sistemas comunicação de venda fraudulenta, sem implementar mecanismos eficazes de fiscalização e controle que pudessem prevenir ou detectar a falsificação documental.

O DETRAN/MT, na qualidade de órgão executivo de trânsito responsável pelo registro e controle de veículos, tem o dever legal de manter a integridade e a fidedignidade dos dados cadastrais sob sua guarda. Ao permitir que informações falsas fossem inseridas em seus sistemas, vinculando indevidamente o CPF do apelado a veículo com o qual nunca manteve qualquer relação, o órgão falhou no exercício de suas atribuições.

A alegação de que o DETRAN/MT agiu com base nas informações registradas não o exime de responsabilidade. Pelo contrário,
reforça a falha administrativa, uma vez que demonstra a fragilidade dos controles internos e a ausência de mecanismos adequados de verificação da autenticidade documental.

Ademais, mesmo após o apelado ter procurado o órgão administrativamente, apresentando documentação comprobatória da fraude e solicitando a correção dos registros, o DETRAN/MT manteve-se inerte, obrigando o cidadão a buscar a tutela jurisdicional para ver reconhecido direito líquido e certo.

Convém repetir que e
ste Tribunal já decidiu em caso semelhante que a Administração não pode impor ao particular o ônus de corrigir falhas
administrativas
, com
o
já transcrito acima (
Apelação Cível no 1033534-40.2022.8.11.0041
)
.

Presentes, portanto, todos os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado: a conduta (falha na fiscalização e controle dos registros veiculares), o dano (inscrição indevida em dívida ativa e abalo moral) e o nexo causal (o dano decorreu diretamente da conduta omissiva do DETRAN/MT).

Do dano moral in
re

ipsa

O apelante sustenta
, ainda,
a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que os fatos narrados constituem mero dissabor cotidiano, incapaz de gerar abalo psicológico relevante.

Sem razão.

Danos morais, na clássica definição de Wilson Mello da Silva, são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico.

Ou, na definição de
Gabba
, referida por Agostinho Alvim, é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio. É a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou em dívida ativa configura dano moral
in
re

ipsa
, isto é, dano que dispensa prova específica, pois decorre da própria ilicitude do ato.

No caso concreto, o apelado foi inscrito em dívida ativa por débitos tributários relacionados a veículo que jamais possuiu, em razão de fraude documental não detectada pelo DETRAN/MT. Tal inscrição gera presunção de inadimplência, compromete a credibilidade financeira, restringe o acesso ao crédito e causa constrangimento perante a sociedade.

O cidadão que se vê surpreendido com cobrança de débitos que não contraiu, inscrito em dívida ativa sem jamais ter sido proprietário do bem que gerou a dívida, experimenta inequívoco abalo psicológico, frustração, angústia e sentimento de impotência diante da máquina administrativa.

Este não é mero dissabor cotidiano. Trata-se de violação concreta aos direitos da personalidade, especificamente à honra objetiva
(reputação perante a sociedade) e à honra subjetiva (sentimento próprio de dignidade).

A configuração do dano moral, em casos como o presente, prescinde de prova do efetivo prejuízo, pois este é presumido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, conforme se extrai de inúmeros precedentes que reconhecem o dano moral
in
re

ipsa
nas hipóteses de inscrição indevida em cadastros restritivos.

Ademais, o apelado teve que buscar a tutela jurisdicional, contratar advogado e mobilizar tempo e recursos para ver reconhecido direito evidente, tudo em razão da inércia administrativa do DETRAN/MT, que poderia e deveria ter solucionado a questão na via administrativa.

A indenização por dano moral tem caráter dúplice, ou seja, visa tanto satisfazer a vítima pelo sofrimento que lhe foi causado, quanto punir o ofensor para o fim de desestimular a prática do ato lesivo.

Portanto, está plenamente caracterizado o dano moral indenizável.

Do quantum indenizatório

Subsidiariamente, os apelantes pugnam pela redução do valor da indenização, por considerarem excessivo o montante de R$ 4.000,00 fixado na sentença.

Não assiste razão ao apelante.

A fixação do
quantum
indenizatório deve levar em consideração alguns critérios, como a natureza da lesão, a extensão do dano, as condições pessoais do ofendido e do ofensor, cautela e equidade para que o ressarcimento não acarrete enriquecimento sem causa da vítima nem leve o agressor à ruína, a gravidade da culpa e a finalidade da indenização.

No caso em exame, considerando a condição pessoal, social e econômica do apelado, a situação do ente público responsável pelo pagamento da indenização, bem como a gravidade dos transtornos suportados em decorrência da inscrição indevida em dívida ativa e da necessidade de ajuizamento de ação judicial para correção de erro administrativo, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado, razoável e proporcional.

Este Tribunal tem mantido valores semelhantes em casos análogos envolvendo inscrições indevidas e falhas administrativas. O montante fixado não é irrisório a ponto de não cumprir a função punitiva e pedagógica da condenação, nem excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

A quantia arbitrada revela-se equilibrada e condizente com o abalo psicológico, a frustração e a angústia experimentados pelo apelado, que confiou nos registros oficiais do
Estado
,
mas se viu vítima de falha administrativa, experimentando constrangimento, impotência e a dolorosa percepção de sua credibilidade comprometida por erro que não lhe pode ser atribuído.

Portanto, mantenho o valor indenizatório de R$ 4.000,00 fixado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026